Tribunal: TJSP
Processo: 1015732-05.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC - Sentença que julgou improcedente a ação mantida – Apelação improvida.